Tribunal: TJBA
Processo: 0121558-43.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0121558-43.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO VICTOR DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SUMÁRIO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para sua prolação, a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Não se exige, nesta fase, juízo de certeza, tampouco exaurimento probatório, bastando a justa causa mínima para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, no procedimento especial do Tribunal do Júri, a absolvição sumária somente é cabível quando manifestamente comprovada a existência de causa excludente de ilicitude. Da mesma forma, a exclusão das qualificadoras apenas se admite quando forem evidentemente improcedentes ou destituídas de respaldo mínimo nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença, de forma exclusiva e soberana, a apreciação do mérito da acusação. 3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico provocado por projétil de arma de fogo, conforme se extrai dos documentos constantes nos ID’s 84444838, 84444839 e 84444840. 4. Os indícios de autoria revelam-se consistentes, destacando-se, em especial, a confissão do próprio recorrente, que, embora alegue ter agido em legítima defesa, admitiu ter efetuado três disparos contra a vítima. Soma-se a isso o teor dos depoimentos prestados em juízo por Hideik da Silva Ribeiro, José Oliveira dos Santos, Reinaldo de Souza Santos e Genivaldo Odorico Torres, testemunhas que estavam presentes no dia do fato, cujos relatos reforçam a imputação feita ao acusado. 5. Não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de impronúncia. Isso porque a existência de versões conflitantes a respeito da dinâmica dos fatos, especialmente no tocante à alegada legítima defesa, impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para que o Conselho de Sentença possa exercer sua competência constitucional na apreciação do mérito da acusação. 6. Não se verifica, de forma evidente, qualquer fragilidade ou ausência de suporte probatório que justifique o afastamento das qualificadoras, razão pela qual sua manutenção se impõe, sendo certo que eventual afastamento somente poderá ocorrer por decisão soberana do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0121558-43.2008.8.05.0001, em que figuram como Recorrente MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3